Tribunal: CARF
Processo: 15374.920299/2008-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALVINO SANTANA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.920299/2008-13
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.067 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
6 de dezembro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, nos termos do voto da relatora. Vencidos os Conselheiros Gustavo Guimarães da
Fonseca e Paulo Henrique Silva Figueiredo, que votaram por rejeitar a referida conversão.
Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente
Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão - Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra Acórdão no 12-49.989 –
15a Turma da DRJ/RJ1, de 10 de outubro de 2012.
A contribuinte transmitiu os PER/DCOMP nos 25144.82834.120706.1.7.02-0195
e 25767.86088.161007.1.7.02-8300, com base em crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ,
que teria sido apurado no exercício 2005 (01/01/2004 a 31/12/2004).
O Despacho Decisório reconheceu parcialmente o crédito declarado, tendo em
vista que foi confirmada parcialmente a parcela de composição do saldo negativo decorrente de
“retenções na fonte”. Desse modo, foi homologada parcialmente a compensação declarada no
PER/DCOMP no 25144.82834.120706.1.7.02-0195 e não homologada a declarada no PER/DCOMP
no 25767.86088.161007.1.7.02-8300.
A DRJ analisou as razões apresentadas na Manifestação de Inconformidade,
homologou tacitamente as compensações declaradas no PER/DCOMP no 25144.82834.120706.
1.7.02-0195, que não haviam sido homologadas pelo Despacho Decisório, e manteve a não
homologação da compensação declarada no PER/DCOMP no 25767.86088.161007.1.7.02-8300.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15374.920299/2008-13
Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.067 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.920299/2008-13

Segue ementa do acórdão:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2012
INSTAURAÇÃO DA LIDE. LIMITES.
O julgamento é ato do procedimento contencioso que se opera nos limites da lide
instaurada previamente entre as partes, não alcançando, portanto, matéria diversa da que
foi julgada no Despacho Decisório combatido.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2012
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Considera-se tacitamente homologada a declaração de compensação após cinco anos de
seu protocolo, sem que a Administração Tributária tenha se manifestado (art. 74, § 5o,
da Lei no 9.430/96, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. COMPROVAÇÃO DA CERTEZA E LIQUIDEZ DO
CRÉDITO.
Incumbe ao contribuinte a demonstração, com documentação hábil, da existência do
crédito líquido e certo que alega possuir junto à Fazenda Nacional.
IR RETIDO NA FONTE. COMPROVANTE DE RETENÇÃO.
Incabível a dedução, na declaração de rendimentos, de IR retido na fonte que não tenha
sido informado em DIRF e, ainda, que não esteja confirmado por comprovante de
retenção
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado da decisão em 08/11/2014, o sujeito passivo apresentou Recurso
Voluntário em 26/11/2014.
Em sua defesa, resumidamente, a contribuinte enfatiza a existência do direito
creditório, reiterando argumentos apresentados em sua manifestação de inconformidade, e
ressalta que o saldo negativo referente ao período em discussão foi informado a menor no
PER/DCOMP no 25144.82834.120706.1.7.02-0195, sendo, posteriormente, corrigido com o
envio do PER/DCOMP no 25767.86088.161007.1.7.02-8300.
Ao final, requer:
Diante do acima exposto requer-se seja julgado procedente o presente Recurso
Voluntário, ou ainda, que o processo administrativo fiscal seja devolvido para ser
diligenciado, pelas razões expostas e nos moldes pedidos no corpo da Manifestação de
Inconformidade e deste Recurso Voluntário.
É o relatório.
Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.067 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.920299/2008-13

Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.
Conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo e por preencher os requisitos
de admissibilidade.
Mérito.
Tratam os autos de direito creditório decorrente de saldo negativo de IRPJ
apurado no exercício 2005 (01/01/2004 a 31/12/2004).
Conforme relatado, o Despacho Decisório reconheceu parcialmente o crédito
declarado, tendo em vista que foram confirmadas parcialmente as parcelas de composição do
crédito decorrente de retenções na fonte.
A DRJ identificou que havia ocorrido a homologação tácita das compensações
declaradas no PER/DCOMP no 25144.82834.120706.1.7.02-0195.
Quanto ao PER/DCOMP no 25767.86088.161007.1.7.02-8300, manteve a decisão
do Despacho Decisório que não homologou as compensações declaradas.
Depois de analisar as razões e documentos apresentados com a Manifestação de
Inconformidade (comprovantes de rendimentos e notas fiscais), partiu da premissa que a
comprovação das parcelas de composição do crédito decorrentes de retenção na fonte passíveis
de comprovação estariam vinculadas às informações declaradas no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito, de modo que considerou que os comprovantes apresentados não
produziriam qualquer efeito. Também pontuou que as notas fiscais apresentadas, por si só, não
estariam hábeis a comprovar as retenções na fonte utilizadas na apuração do saldo negativo
declarado. Segue trecho da decisão:
42. Dos comprovantes de rendimentos apresentados pelo contribuinte constata-se que os
únicos que estão entre os créditos analisados pelo Despacho Decisório, são os da fonte
pagadora CNPJ 00.352.294/000110, sendo, no entanto, que o valor pleiteado já foi
confirmado, como se constata ás fls. 425. Logo os comprovantes de rendimentos
apresentados não produzem qualquer efeito.
43. Quanto às cópias de notas fiscais apresentadas, estas só provariam a favor do
contribuinte se fossem referente a uma das parcelas que não foram confirmadas, fls.
426, e se estivessem acompanhadas de documentos hábeis a provar que o contribuinte
recebeu os valores das mesmas deduzidos do Imposto Retido. Cabe destacar que as
cópias de notas fiscais apresentadas não possuem qualquer anotação a respeito de IR
Retido na Fonte.
Em seu recurso, a interessada reitera que o saldo negativo referente ao período em
discussão foi informado a menor no PER/DCOMP no 25144.82834.120706.1.7.02-0195, sendo,
posteriormente, corrigido com o envio do PER/DCOMP no 25767.86088.161007.1.7.02-8300.
Passo a análise dos PER/DCOMP:
Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.067 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.920299/2008-13

 PER/DCOMP no 25144.82834.120706.1.7.02-0195:
 transmitido em 12/07/2006;
 foi homologada tacitamente (Acórdão da DRJ);
 indicado no Despacho Decisório como a declaração que contem o demonstrativo do
crédito;
 retificou o PER/DCOMP original no 39814.43419.240206.1.3.02-3579;
 declara a compensação de débitos de IRRF com crédito de saldo negativo de IRPJ
apurado no exercício 2005 (01/01/2004 a 31/12/2004), no valor de R$ 397.260,47.
Destaca-se que o valor do crédito informado é inferior ao demonstrado na DIPJ, que
foi de R$ 974.460,86.
 demonstra no PER/DCOMP parcelas de composição de crédito – retenções na fonte,
relativas a 20 fontes pagadoras – códigos de receita 6190 e 1708, no total de
R$ 397.260,47, que foram confirmadas parcialmente no despacho decisório. O total
de parcelas de composição do crédito declarados em DIPJ, incluindo retenções na
fonte e estimativas mensais, foi de R$ 974.460,86.
 PER/DCOMP no 25767.86088.161007.1.7.02-8300:
 transmitido em 16/10/2007
 retificou o PER/DCOMP original no 08830.41437.190607.1.3.02-1494;
 declara a compensação de débitos de IRRF com crédito de saldo negativo de IRPJ
apurado no exercício 2005 (01/01/2004 a 31/12/2004);
 demonstra no PER/DCOMP parcelas de composição de crédito – retenções na fonte
relativas a 29 fontes pagadoras – códigos de receita 1708, 3426 e 5273, no total de
R$ 969.477,63, e, também, referente à pagamento de estimativa mensal (código de
receita 2362) no valor de R$ 2.915,00.
Com base nestas informações, chega-se às seguintes constatações:
 os dois PER/DCOMP se referem ao mesmo período de apuração, mas apresentam valores
diferentes para o saldo negativo de IRPJ e, também, para as parcelas de composição deste
crédito;
 os valores declarados nos dois PER/DCOMP, além de divergirem entre si, também não
coincidem com as informações demonstradas na DIPJ, conforme indicado no Despacho
Decisório;
 o sistema da Receita Federal vinculou a demonstração do direito creditório à declaração
transmitida primeiro, ou seja, ao PER/DCOMP no 25144.82834.120706.1.7.02-0195.
Destaca-se que desde a manifestação de inconformidade, a contribuinte alega que teria
cometido erros nas informações prestadas nesta declaração;
 os dois PER/DCOMP retificaram declarações diferentes, o que poderia indicar que, desde o
início, a intenção da contribuinte foi utilizar direito creditório decorrente de saldo negativo de
IRPJ para compensar débitos declarados em declarações diferentes. Mas, não é possível
afirmar, com certeza, como estava originalmente demonstrada a composição deste saldo
Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-001.067 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.920299/2008-13

negativo, de modo a ajudar na formação da convicção de que teria ocorrido o equívoco alegado
pela recorrente.
Da DIPJ anexada aos autos (fls. 313 a 388), contida no volume “Documentos
Comprobatórios – Outros – Volume 2 Sem Ateste” (fls. 88 a 163 do PDF), extraem-se as
seguintes informações:
 trata-se de declaração retificadora, enviada em 24/06/2010, antes da emissão do Despacho
Decisório, que ocorreu em 03/01/2012;
 na Ficha 12A da DIPJ foi demonstrado saldo negativo no valor de R$ 974.460,86, e parcelas
de composição de crédito relativas à retenção na fonte, no montante de R$ 969.227,91, e à
estimativa mensal no valor de R$ 5.232,95;

 na Ficha 53 da DIPJ foram demonstradas retenções na fonte relativa aos códigos de receita
1708, 3277, 3426, 5273, que indicam que os valores demonstrados no PER/DCOMP no
25767.86088.161007.1.7.02-8300 poderiam estar corretos, o que comprovaria os alegados
erros no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito.
Dando prosseguimento à análise, também deve ser destacado que a contribuinte
apresentou com a manifestação de inconformidade documentos no intuito de demonstrar
equívocos relacionados às informações prestadas em suas declarações. Tais documentos foram
analisados pela DRJ, mas não foram considerados hábeis a comprovar as parcelas de composição
de crédito, por não estarem declaradas no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito.
Conforme já mencionado, desde a manifestação de inconformidade, a contribuinte alega que
teria cometido equívocos nas informações prestadas nesta declaração.
Encontra-se pacificado neste Conselho o entendimento de que a comprovação de
inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório, mesmo após a ciência do despacho decisório. Confira-se:
Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-001.067 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.920299/2008-13

Súmula CARF no 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
Desta forma, entendo que, se os documentos apresentados forem hábeis a
demonstrar retenções na fonte tendo a contribuinte como beneficiária, os valores
correspondentes devem ser utilizados na apuração do direito pleiteado pela interessada, ainda
que não declarados no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito.
Em função da matéria questionada, também se aplicam ao presente caso os
enunciados de duas súmulas publicadas pelo CARF:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Portanto, é possível que o beneficiário comprove retenções na fonte do imposto de
renda por intermédio de um conjunto de documentos que demonstrem a origem e o valor da
operação, do imposto retido e do recebimento, pelo prestador do serviço, de montante tal que
configure a retenção do imposto por parte da fonte pagadora. No entanto, para que a retenção
comprovada seja passível de ser utilizada para dedução do IRPJ do período, a receita
correspondente deve ter sido oferecida à tributação.
Dessa forma, apesar de haver indícios da existência de equívocos nas informações
prestadas pela contribuinte no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito e, também, no
processamento eletrônico das informações pelos sistemas da RFB, as informações contidas nos
autos não são suficientes para formar a convicção desta Conselheira a respeito da liquidez e
certeza do crédito em discussão.
Também deve ser considerado que esta análise não foi efetuada no Despacho
Decisório, em função do processamento eletrônico, nem pela DRJ, em decorrência das premissas
adotadas.
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência, a fim de que
a unidade de jurisdição da contribuinte:
 tendo em vista os indícios de que a informação prestada no PER/DCOMP com demonstrativo
de crédito conteria erros, intime a contribuinte a demonstrar, por meio de documentos hábeis
e idôneos, a real composição do saldo negativo de IRPJ do período;
 defina, com base nos documentos apresentados, quais parcelas de composição de crédito
deverão ser utilizadas na apuração do saldo negativo do período, levando-se em conta que os
valores das retenções na fonte são diferentes nos demonstrativos contidos nos dois
PER/DCOMP e que, em um deles, foi declarada parcela relativa à estimativa mensal.
Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1302-001.067 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.920299/2008-13

Também deve ser considerado que na DIPJ foram demonstradas antecipações decorrentes de
retenções na fonte e de estimava mensal;
 confirme se os valores referentes às retenções na fonte foram oferecidos à tributação,
intimando a contribuinte a apresentar documentos, caso seja necessário;
 apure o valor do eventual crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ relativo ao exercício
2005 (01/01/2004 a 31/12/2004), com base nos documentos apresentados pela interessada,
nas informações contidas nos sistemas da RFB e outras averiguações que entenda
necessárias.
 em função dos indícios de erros no processamento automático das compensações, verifique
se o saldo negativo em discussão foi utilizado em outros pedidos de restituição /
compensação;
 verifique se as retenções na fonte ou estimativas compensadas, utilizadas na composição do
crédito, foram objeto de outros pedidos de restituição / compensação com a indicação de
crédito decorrente de “pagamento indevido ou a maior”;
 elabore relatório conclusivo, justificando seu entendimento acerca da comprovação ou não da
existência de crédito em discussão;
 elabore demonstrativo contendo o detalhamento das compensações.
Após a realização da diligência solicitada, a interessada deverá ser cientificada
dos resultados, devendo ser concedido o prazo de 30 dias para sua manifestação, após o qual
devem os autos retornar a este Colegiado para julgamento.

Assinado Digitalmente

ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital